Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723812-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIZABETH NOGUEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos (Processo n.° 0709412-46.2022.8.07.0009), ajuizada por ELIZABETH NOGUEIRA GOMES (autora), deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (ID37411140). Em suas razões recursais (ID 37411138), a agravante/ré discorre acerca do disposto no artigo 175, da Constituição Federal, e que, assim como todas empresas concessionárias de serviço público, está sujeita às determinações baixadas pela ANEEL. Destaca o teor do artigo 3o, da Lei no 9.427/96. Também anota que está sujeita à Resolução n.o 414/2010, da Agência Reguladora. Diz que não há falha no serviço ou no atendimento prestado. Defende que a suspensão do fornecimento, amparado na Lei no 8.987/95, artigo 6a, § 3o, inciso II, não configura descontinuidade na prestação de serviço e é conduta legalmente autorizada. Argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois o corte do fornecimento de energia da autora se deu em 12/05/2022 em decorrência dos débitos em aberto nos últimos 90 dias - 02/2022, 12/2021, 11/2021, 09/2021 e 08/2021 -, em consonância com o artigo 172, da Resolução n.o 414/2010. Consigna que as faturas somente foram pagas após o corte e, portanto, após o vencimento, e registra que ainda constam débitos em aberto. Ressalta que, antes do corte, foram observados os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL, sendo que, para o reestabelecimento da energia, a concessionária seguiu o estabelecido no artigo 128, inciso II, da Resolução Normativa no 414/2010, ou seja, exigiu o pagamento ou o parcelamento dos débitos existentes. Entende estar sendo onerada com a perda de liquidez dos fluxos de pagamento, perdas comerciais, aumento da inadimplência, pois a agravada tem, atualmente, débitos em aberto no importe de R$ 3.654,55. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que diz respeito à execução da multa estipulada. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar ou reduzir a multa por descumprimento. Preparo comprovado (ID 37411139). A agravante foi intimada (ID 37480264) parasse manifestar quanto ao conhecimento do recurso, tendo apresentado a petição de ID 37856377. É a síntese do necessário. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o agravante deve expor as razões do pedido de revisão da decisão agravada, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. No presente caso, infere-se que foi determinado o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica em favor da autora/agravada, em razão do pagamento das faturas em atraso relativas aos últimos 90 dias, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa diária, de R$500,00. Em seu recurso, a agravante defende a regularidade do corte, mas formula pedido apenas relacionados à multa imposta, de modo que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a incidência de multa e, ao final, pede o provimento, para afastar ou reduzir a multa arbitrada. Ocorre que, nas razões recursais, a agravante não elenca fundamentos para invalidar a imposição da multa em si. Aliás, a agravante não teceu, no bojo das razões, qualquer comentário acerca da multa ou elencou fundamentos que apontassem a ilegalidade ou arbitrariedade da quantia estipulada, ocupando-se em, tão somente, formular o pedido liminar e principal, de redução ou exclusão das atreintes. Assim, verifica-se a ausência de impugnação específica quanto à matéria objeto de pedido de provimento, em contrariedade ao disposto na norma processual civil. Não bastasse isso, ciente de que o pedido se restringe à aplicação da multa, convém observar que, nos autos de origem (ID 129951952), a agravante informou, no dia 01/07/2022, o tempestivo cumprimento da obrigação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à autora, restando, portanto, prejudicado o pedido direcionado à esta instância recursal. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar a necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). 2. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1409134, 07365938320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022) Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado à agravante a oportunidade para se manifestar quanto ao cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator